Tribunal: TJMT
Processo: 1013525-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual em face do Banco, que pleiteava a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de informação adequada e prática abusiva. A sentença reconheceu a validade do contrato, afastou vício de consentimento e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a contratação do cartão de crédito consignado por ausência de informação clara ao consumidor sobre a natureza do contrato; (ii) estabelecer se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (iii) determinar se é devida a repetição de indébito e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão declaratória de nulidade por violação ao dever de informação possui natureza jurídica que afasta a incidência de prazo decadencial, por se tratar de ação de cunho declaratório.
4. Em demandas fundadas em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado a partir de cada pagamento realizado.
5. A apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, pois impugna, ainda que de forma não pontual, os fundamentos centrais da sentença, permitindo sua cognição.
6. O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto na legislação (Lei no 10.820/2003 e Decreto no 8.690/2016), exige, para sua validade, informação clara, prévia e adequada ao consumidor sobre sua natureza jurídica.
7. A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor quanto ao tipo de contrato firmado, aliada à liberação de valores mediante saque bancário sem fornecimento do cartão, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação.
8. A operação realizada detinha todas as características de empréstimo consignado, mas foi formalizada como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com imposição de encargos mais gravosos.
9. Aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), é devida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com juros limitados à taxa média de mercado para essa operação, conforme dados do Banco Central.
10. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova da má-fé da instituição financeira.
11. Inexistindo comprovação de conduta lesiva excepcional ou abalo à esfera íntima do consumidor, não se configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A ausência de informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza do contrato firmado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade parcial do negócio jurídico.
2. É possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando comprovado o desvirtuamento da operação e a falha no dever de informação.
3. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor.
4. O mero descumprimento contratual, sem repercussão relevante à esfera pessoal do consumidor, não gera direito à indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 170, 205, 406; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51 e 52; CPC, arts. 82, 84, 85, § 2o, I a IV, e 1.010, II e III; Lei no 10.820/2003; Decreto no 8.690/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019, DJe 13.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; TJMT, Ap n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.
[1] (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013525-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual em face do Banco, que pleiteava a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de informação adequada e prática abusiva. A sentença reconheceu a validade do contrato, afastou vício de consentimento e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a contratação do cartão de crédito consignado por ausência de informação clara ao consumidor sobre a natureza do contrato; (ii) estabelecer se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (iii) determinar se é devida a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão declaratória de nulidade por violação ao dever de informação possui natureza jurídica que afasta a incidência de prazo decadencial, por se tratar de ação de cunho declaratório.

4.

Em demandas fundadas em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado a partir de cada pagamento realizado.

5.

A apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, pois impugna, ainda que de forma não pontual, os fundamentos centrais da sentença, permitindo sua cognição.

6.

O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto na legislação (Lei no 10.820/2003 e Decreto no 8.690/2016), exige, para sua validade, informação clara, prévia e adequada ao consumidor sobre sua natureza jurídica.

7.

A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor quanto ao tipo de contrato firmado, aliada à liberação de valores mediante saque bancário sem fornecimento do cartão, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação.

8.

A operação realizada detinha todas as características de empréstimo consignado, mas foi formalizada como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com imposição de encargos mais gravosos.

9.

Aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), é devida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com juros limitados à taxa média de mercado para essa operação, conforme dados do Banco Central.

10.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova da má-fé da instituição financeira.

11.

Inexistindo comprovação de conduta lesiva excepcional ou abalo à esfera íntima do consumidor, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza do contrato firmado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade parcial do negócio jurídico.

2.

É possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando comprovado o desvirtuamento da operação e a falha no dever de informação.

3.

A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor.

4.

O mero descumprimento contratual, sem repercussão relevante à esfera pessoal do consumidor, não gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 170, 205, 406; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 46, 51 e 52; CPC, arts. 82, 84, 85, § 2o, I a IV, e 1.010, II e III; Lei no 10.820/2003; Decreto no 8.690/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019, DJe 13.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; TJMT, Ap n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

[1]

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1013525-06.2024.8.11.0003.

APELANTE: ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA.

APELADO: BANCO PAN S/A.

______________________________________________________________________

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Antônio Douglas Cesar Ferreira
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,
que julgou improcedentes os pedidos,
nos autos da
ação
declaratória de abusividade contratual,

ajuizada em face do
Banco Pan S/A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor do valor dado à causa, com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 2.o, inc. I a IV, CPC.

Nas razões recursais, argumenta o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea, ao consignar equivocadamente que o autor alegou a inexistência do negócio jurídico, quando na verdade pugnou pelo reconhecimento da abusividade contratual.

No mérito, aduz a ausência de informação clara sobre a cláusula de refinanciamento mensal do débito e onerosidade excessiva, caracterizando violação ao dever de informação.

Sustenta a possibilidade de conversão da operação para empréstimo consignado, dada a abusividade comprovada na cobrança de juros.

Pondera configurado o dano moral indenizável pela conduta abusiva do banco.

Contrarrazões, id 282174866. Argui a prescrição e a decadência. Defende a inadmissibilidade do recurso, por ofensa à dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas razões recursais, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, alega a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019, DJe de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento da apelada foram realizados no período de julho/2016 até maio/2024, portanto não há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 05/06/2024.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

III – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, argumenta o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea, ao consignar equivocadamente que o autor alegou a inexistência do negócio jurídico, quando na verdade pugnou pelo reconhecimento da abusividade contratual.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

O requisito da dialeticidade consiste na necessidade de o recorrente impugnar, de forma analítica, clara e fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo impugnações genéricas.

Porém, essa exigência deve ser interpretada com temperamentos, sendo desnecessária a impugnação específica de todos os fundamentos da sentença, quando estes se encontrarem inter-relacionados entre si ou decorrerem logicamente uns dos outros.

No caso em exame, as razões recursais do banco apelado combatem, de forma clara e fundamentada, os principais fundamentos da sentença.

Assim, embora não tenha havido impugnação específica e pontual de cada fundamento da sentença, verifica-se que o recorrente atacou as premissas centrais que embasaram o decisum, de modo que a falta de impugnação de eventuais fundamentos secundários e acessórios não configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação (id 282174859), previsto no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
Antônio Douglas Cesar Ferreira
contra a sentença (id 282174857) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Abusividade Contratual" ajuizada em face do
Banco Pan S/A
.

Na origem, o autor
Antônio Douglas Cesar Ferreira
ajuizou ação declaratória em face do
Banco Pan S/A,
objetivando o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente conversão da operação de crédito firmada entre as partes para as condições gerais do empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado praticada nesta modalidade.

Alegou, em síntese, ter firmado contrato denominado "cartão de crédito consignado", o qual lhe foi concedido sem anuência, impondo onerosidade excessiva.

A ação foi recebida e seguiu o trâmite regular, tendo sido proferida sentença de improcedência com os seguintes fundamentos: ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado; validade do negócio jurídico firmado; ciência do autor sobre os termos contratuais; impossibilidade de se utilizar o Poder Judiciário como órgão consultivo.

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo,
objetivando a reforma da sentença.

Nas contrarrazões o banco rebateu os argumentos da apelante, sustentando a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado, inexistência de vício de consentimento e ausência de danos morais a serem reparados. Subsidiariamente, pugnou pela compensação dos valores a serem restituídos com os saques realizados pela autora.

Pois bem.

Para uma compreensão técnica pormenorizada da controvérsia subjacente a estes autos, faz-se necessário um exame minucioso dos institutos jurídicos envolvidos, analisando-se detidamente os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, cumpre tecer considerações sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Trata-se de instituto relativamente recente no ordenamento pátrio, decorrente da evolução dos serviços financeiros ofertados ao público consumidor e regulamentado pelo arcabouço normativo que rege as consignações em folha de pagamento.

Nas palavras da ilustre doutrinadora Maria Stella Gregori, em sua obra "Novas Tendências do Direito Bancário":

"O contrato de cartão de crédito consignado representa um aprimoramento das técnicas de concessão de crédito pelas instituições financeiras, aliando as vantagens do tradicional empréstimo consignado com a flexibilidade e conveniência inerentes ao cartão de crédito convencional. Trata-se de modalidade contratual multifacetada, contemplando tanto a disponibilização de meio de pagamento para compras a crédito, quanto a possibilidade de obtenção de recursos através de saques, desde que respeitados os limites estabelecidos pela legislação específica e os convênios firmados entre o banco emissor e o órgão pagador do consumidor."[1]

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento postergado; e ii) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a sistemática legal aplicável às modalidades de crédito consignado, analisando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes.

A Lei no 10.820/2003, estabelece expressamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento dos valores devidos em decorrência da utilização de cartões de crédito, desde que previsto contratualmente.

Depreende-se, assim, do arcabouço normativo vigente, que é plenamente legal a contratação de cartão de crédito com desconto da fatura mínima, limitado a 5% da margem consignável, diretamente em folha de pagamento ou benefício previdenciário. Trata-se de prerrogativa conferida aos trabalhadores e servidores públicos como forma de facilitar o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Cabe mencionar, ainda, que o Decreto no 8.690/2016, que regulamenta a Lei no 10.820/2003 no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece definições específicas quanto às modalidades de cartão de crédito consignado.

Verifica-se, portanto, que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

Há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante.

Assim, diante dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, vislumbra-se a necessidade de acolher parcialmente os fundamentos da apelante.

Com efeito, muito embora tenham sido juntadas faturas com lançamentos de compras e saques, o que em tese poderia indicar a utilização do cartão pela autora, fato é que tais documentos se mostram insuficientes para comprovar de forma inequívoca a ciência da apelante quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

Isso porque, conforme bem apontado nas razões recursais, o próprio banco reconheceu o equívoco nos lançamentos inicialmente efetuados nas faturas, tendo procedido ao estorno integral dos valores, o que demonstra falha na prestação das informações contratuais à consumidora.

Ademais, as provas produzidas não permitem concluir que a apelante efetivamente recebeu e desbloqueou o plástico do cartão, condição essencial para a utilização em compras em estabelecimentos comerciais.

Nesse contexto, resta caracterizada a ausência de informação clara e adequada à consumidora, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, qual seja, a adesão a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado convencional, como alegado na exordial.

Com base nos documentos acostados, apura-se do termo de adesão – contrato de no 710719424 (id 282174854) e da liberação de valores, via saque, a ausência de indicação quanto à quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que a apelante-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, o que lega à compreensão de que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado – servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
[1]

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pleito de danos morais, tem-se que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de
10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025